Tribunal: TJSP
Processo: 1074123-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. Discute-se a existência ou não de responsabilidade da instituição financeira por operação bancária efetuada mediante fraude perpetrada por terceiros. Opção do consumidor, diante da cadeia de fornecedores. Desnecessidade da participação dos beneficiários das transações

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. Discute-se a existência ou não de responsabilidade da instituição financeira por operação bancária efetuada mediante fraude perpetrada por terceiros. Opção do consumidor, diante da cadeia de fornecedores. Desnecessidade da participação dos beneficiários das transações para garantir a eficácia da decisão. Eventual direito de regresso dos réus em face de terceiro deverá ser pleiteado em ação própria. Pedido rejeitado.

SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA AUTORA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. Situação em que a funcionária da empresa autora recebeu ligação de suposto preposto da ré com a informação de que o serviço do Internet Banking não mais permitiria o seu uso para transações bancárias. Momento em que houve a instalação de um novo aplicativo no computador da vítima. A partir deste momento, a autora foi informada da existência de 19 transações fraudulentas que totalizaram a importância de R$ 121.000,00. A fragilidade do sistema restou evidente. Primeiro, o acesso dos criminosos aos dados sigilosos da empresa autora. No contato telefônico, os estelionatários informaram corretamente diversos dados bancários da pessoa jurídica, bem como dos seus sócios, administradores e funcionários. Diante da veracidade das informações durante o contato por parte dos fraudadores é lógico que a preposta da empresa acreditou na autenticidade da ligação. Ausência de culpa. E segundo, o acesso aos criminosos ao saldo bancário do autor pelo internet banking e via aplicativo SANTANDER. O próprio banco réu reconheceu que as movimentações tinham natureza fraudulenta. Responsabilidade da instituição bancária ré reconhecida. Danos materiais reconhecidos. A instituição financeira já havia estornado o valor de R$ 60.000,00. De rigor, a restituição do montante faltante (R$ 61.000,00). Sentença de procedência procedência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.